Tribunal: TJSP
Processo: 2178623-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que determina o recolhimento das diligências necessárias à expedição do mandado de citação e penhora, entendendo não ser possível a citação postal em processo executivo. Inconformismo. Acolhimento. O Código de Processo Civil não veda a citação postal em execução de título extrajudicial, não havendo incompatibilidade com o art. 830 do CPC. Providência mais

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que determina o recolhimento das diligências necessárias à expedição do mandado de citação e penhora, entendendo não ser possível a citação postal em processo executivo. Inconformismo. Acolhimento. O Código de Processo Civil não veda a citação postal em execução de título extrajudicial, não havendo incompatibilidade com o art. 830 do CPC. Providência mais célere e menos custosa ao exequente. Precedentes. Decisão reformada. Agravo provido.